Tribunal: TJSP
Processo: 1510618-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação – Apelo Ministerial – Pretensão à fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda – Réu portador de reincidência – Possibilidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000260945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1510618-61.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TARCIZIO
RODRIGUES MACEDO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso do Ministério Público, vencida a revisora, Des. Gilda Alves
Barbosa Diodatti, que dava provimento em menor extensão e declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 19740
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1510618-61.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Tarcizio Rodrigues Macedo
Comarca: São Paulo
Apelação Apelo Ministerial Pretensão à fixação de regime
inicial fechado para o cumprimento da reprimenda
Réu
portador de reincidência Possibilidade Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e
condenou Tarcizio Rodrigues Macedo como incurso no art. 155, “caput”, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, inicialmente no
regime aberto, e à multa de 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário.
Em suas razões recursais, pleiteou o órgão ministerial fosse fixado
regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena do réu, em face de
sua reincidência.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 113/116), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo (pp. 124/125).
É o relatório.
Infere-se dos autos que no dia 01.05.2019, por volta das 15h00min,
na Avenida Pedro Alvares Cabral, no 01, Parque Ibirapuera, cidade e comarca da
Capital, o apelante subtraiu para si uma bicicleta “Flávio Bike/Verde”, avaliada em
R$ 500,00, de propriedade de “Flávio Bike Locação e Manutenção”, locada pela
vítima Karine da Silva.
Consoante o apurado, a vítima Karine resolveu passear de bicicleta
com familiares nas dependências do Parque Ibirapuera. Para tanto, locou cinco
bicicletas da empresa denominada “Flávio Bike Locação e Manutenção”.
O acusado, aproveitando-se da distração da vítima e de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
familiares, que suspenderam momentaneamente o passeio de bicicleta para se
hidratarem, aproximou-se deles se apoderou de uma das bicicletas locadas, que
estava sendo utilizada por Ana Carolina, sua sobrinha de 13 anos de idade, fugindo
sem ser notado.
Contudo, populares viram a ação delituosa e comunicaram a
ofendida, fornecendo as características físicas e vestimentas do acusado, sendo
acionados os guardas civis do Parque.
Logo após, os guardas civis se depararam com o acusado em poder
da bicicleta, com características idênticas às fornecidas anteriormente, motivo pelo
qual ele foi prontamente abordado, recuperando-se o bem locado pela vítima.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o réu condenado como
incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01
(um) ano de reclusão, inicialmente no regime aberto, e à multa de 10 (dez) dias-
multa, no menor valor unitário.
Tendo em vista que a autoria e materialidade delitiva restaram
incontroversas, foi interposto recurso de apelação tão somente pelo órgão ministerial,
pleiteando a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.
Pois bem. Entendo que o recurso merece ser provido.
Na primeira etapa da dosimetria da pena, o magistrado, em atento
às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena base em 01 (um)
de reclusão e 10(dez) dias-multa.
Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão, manteve a pena inalterada, tornando-a definitiva.
Por fim, fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Contudo, data venia o entendimento do magistrado, diante da
reincidência do réu, entendo incabível a fixação de regime aberto para o início do
cumprimento da pena.
Observa-se que além da reincidência, o réu praticou delito grave,
que assusta e ameaça a sociedade ordeira, demonstrando fazer do crime seu meio de
vida.
Assim, necessária a fixação do regime inicial fechado, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
pleiteados pelo órgão acusador, eis que mais adequado para prevenir nova recidiva,
evitando a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Ademais, a reincidência indica que as demais condenações às quais
o réu foi submetido não surtiram o efeito esperado, indicando que regime menos
gravoso não terá o condão de repreendê-lo, tampouco evitar futuras incursões.
Deste modo, de rigor a fixação do regime inicial fechado para
cumprimento da reprimenda imposta ao réu.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo ministerial,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator